Tribunal: TJBA
Processo: 8005017-08.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8005017-08.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA AGRAVADO: JOSELITO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal no valor de R$ 3.431,38, por ausência superveniente de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Tema 1.184 do STF, que reconhece a ausência de interesse de agir em execuções fiscais antieconômicas; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 tem aplicabilidade imediata e validade normativa nacional, mesmo diante de legislação municipal específica; e (iii) determinar se a autonomia municipal pode se sobrepor aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF é plenamente aplicável, pois trata da ausência de interesse de agir como condição da ação, reconhecível a qualquer tempo, e autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando a cobrança for antieconômica. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o valor objetivo de R$ 10.000,00 como parâmetro nacional de economicidade para execuções fiscais, não criando nova obrigação, mas regulamentando entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A existência de legislação municipal que fixa limite inferior para ajuizamento (R$ 1.257,72) não impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir em execução com valor inferior ao parâmetro nacional (R$ 10.000,00). 6. A autonomia municipal não é absoluta e deve ser exercida de forma compatível com os princípios constitucionais, sobretudo os da eficiência administrativa e da economicidade, previstos no art. 37, caput, da CF/1988. 7. A manutenção de execução fiscal por valor manifestamente antieconômico impõe ônus excessivo ao Judiciário e desvirtua a função jurisdicional, o que justifica a extinção da ação. 8. A Fazenda Pública dispõe de meios alternativos extrajudiciais e administrativos para cobrança de créditos de pequeno valor, mais adequados ao interesse público. 9. A jurisprudência do próprio colegiado já reconheceu a inaplicabilidade da via judicial em hipóteses semelhantes, como na Apelação Cível nº 8005266-67.2021.8.05.0004. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: i) Aplica-se o Tema 1.184 do STF à execução fiscal de pequeno valor, ainda que exista norma municipal em sentido contrário. ii) A Resolução CNJ nº 547/2024 possui eficácia nacional e institui parâmetro objetivo válido para aferição da economicidade em execuções fiscais. iii) A autonomia municipal não prevalece sobre os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade quando evidenciada a antieconomicidade da execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 103-B, § 4º; CPC, art. 485, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 – RE 1.403.530/MT, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.10.2023; STJ, Súmula 452; TJBA, Ap Cív. Nº 8005266-67.2021.8.05.0004. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8005017-08.2018.8.05.0074. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça